Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-47.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade – IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade – IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2.1) Taxa de lixo - Exigibilidade da taxa - Atendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Não se pode exigir que o Poder Público Municipal forme o preço milimetricamente vinculado a seu custo - Súmulas Vinculantes no 19 e 29 do STF. 2.2) Taxa de emolumentos - Expedição de documentos atinentes ao lançamento e cobrança de tributos – Impossibilidade de ser exigida do contribuinte. 3) Alegação de impenhorabilidade da propriedade do bem imóvel objeto da tributação - Pretensão não apreciada pela instância originária - Matéria que não foi objeto da sentença recorrida que não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de instância. 4) Honorários advocatícios - Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade - Cabimento da condenação da Municipalidade em honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00, nos termos do art. 85, §8o, CPC - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002968-47.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
2
VOTO No 37988
APELAÇÃO CÍVEL No 1002968-47.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade
IPTU,
taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos dos exercícios de
2013 a 2017 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação
de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade
tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2.1) Taxa de lixo - Exigibilidade da
taxa - Atendimento dos requisitos da especificidade e
divisibilidade - Não se pode exigir que o Poder Público Municipal
forme o preço milimetricamente vinculado a seu custo - Súmulas
Vinculantes no 19 e 29 do STF. 2.2) Taxa de emolumentos -
Expedição de documentos atinentes ao lançamento e cobrança de
tributos
Impossibilidade de ser exigida do contribuinte. 3)
Alegação de impenhorabilidade da propriedade do bem imóvel
objeto da tributação - Pretensão não apreciada pela instância
originária - Matéria que não foi objeto da sentença recorrida que
não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de
instância. 4) Honorários advocatícios - Acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade - Cabimento da condenação da
Municipalidade em honorários advocatícios, fixados em R$
300,00, nos termos do art. 85, §8o, CPC - Sentença parcialmente
reformada - Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU, objetivando a cobrança de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de
emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
3
Citada,
a
CDHU
apresentou
exceção
de
pré-
executividade às fls. 05/20, sustentando que é parte ilegítima para figurar
no polo passivo por ter firmado promessa de compra e venda com o
mutuário, que exerce a posse do imóvel com animus domini. Alegou que
faz jus à imunidade tributária, além da impenhorabilidade do imóvel e dos
direitos contratuais do mutuário, bem como a inconstitucionalidade da
taxa de coleta de lixo e da taxa de emolumentos.
Impugnação da Municipalidade às fls. 63/79.
A sentença de fls. 83/86, proferida pela MMa Juíza
Melina de Medeiros Ros, cujo relatório se adota, acolheu a exceção de
pré-executividade, sob o fundamento de que a excipiente faz jus à
imunidade prevista no art. 150 da Constituição Federal. Condenou a
Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00.
Inconformada, a Municipalidade de Franco da Rocha
apelou às fls. 93/105, requerendo a reforma da sentença. Sustentou que o
benefício da imunidade recíproca não se aplica às sociedades de
economia mista. Quanto aos honorários, alegou que a fixação no valor de
R$ 1.000,00 é excessiva, sendo quase o valor total da causa, e requereu
sua fixação com base no art. 85, §3o do CPC.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contrarrazões às fls. 115/125.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
4
O recurso merece ser parcialmente provido.
1) Da imunidade
Com efeito, a apelada é sociedade de economia
mista e como tal sujeita ao regime jurídico de direito privado, diante do
que não há que se falar em sujeição ao benefício constitucional da
imunidade recíproca.
Embora seu capital seja majoritariamente público, não
deixa a apelada de ser pessoa jurídica de direito privado e regida por
normas de direito privado.
Senão por isso, a CDHU, a despeito da constituição de
seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo
exercício seja imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não
obstante dirija-se ao atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção do desenvolvimento urbano no Estado, confronta com outras
empresas do setor privado e, por isso, conceder a esta a imunidade viola
o princípio da isonomia e da livre concorrência e, assim sendo, a
aplicação do art. 173, § 2o, da CF é de rigor.
A regra insculpida no art. 173, § 2o, da Constituição
Federal é clara ao colocar a empresa pública e a sociedade de
economia mista na mesma condição das empresas privadas, não
havendo privilégio que seja deferido a um e que não seja extensivo à
outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
5
Assim, não importa a forma como desenvolve sua
atividade, pois, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se escorar no instituto da imunidade, posto que
os imóveis encontram-se cadastrados em seu nome e, na forma do art. 34
do CTN, atrai para si a condição de contribuinte.
De rigor, então a reforma da sentença nesse aspecto,
afastando-se a alegação de imunidade.
Com fundamento no § 2o do art. 1.013 do CPC, cuja
redação dispõe que “quando o pedido ou a defesa tiver mais de um
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento dos demais”, passa-se ao exame das demais
questões trazidas na exceção de pré-executividade.
1) Da taxa de lixo e taxa de emolumentos
No que tange à taxa de coleta de lixo, revisando
alguns conceitos mais restritos às suas características, infere-se que a
exação não se distancia dos comandos advindos do art. 77 do CTN e art.
145, II, da CF, pois referida taxa possui especificidade e divisibilidade e sua
base de cálculo não está a exigir uma correspondência simétrica com o
valor despendido pelo Poder Público.
Para a formação da base de cálculo deve existir ao
menos uma equivalência razoável entre o custo efetivo do serviço e a
importância que o contribuinte está compelido a pagar. Este tem sido, a
propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, versado pelo
Ministro Moreira Alves no RE no 416-601-SC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
6
Não está o Poder Público Municipal jungido a formar o
preço da taxa milimetricamente vinculado ao seu custo, exigência essa
que, contrario sensu, implicaria em negar vigência aos arts. 77 do CTN e
145 da CF, pois tal tarefa é absolutamente impossível, na medida em que,
como destaca Sacha Calmon, “isto implicaria que o lixeiro, tal como o
ourives, passasse a pesar com balança de precisão os detritos produzidos
dia a dia por cada domicílio, para que a taxa pudesse corresponder à
totalidade de lixo produzido a cada mês pelo contribuinte”.
A exigência de aferição precisa referente ao custo do
serviço acaba por vilipendiar a realidade pela qual a norma deve incidir,
tornando impossível a sua aplicabilidade, impondo, por consequência, a
perda de sua eficácia, causando prejuízo ao Poder Público, que prestará
o serviço sem qualquer retribuição, sobrecarregando o orçamento
advindo dos impostos para custear uma atividade de caráter estritamente
particular, em que pese a sua importância coletiva.
O STF tem admitido critérios diversos para a formação
da base de cálculo da taxa de coleta de lixo, tais como metragem do
imóvel e metragem da área construída, afastando-se da exigência
absoluta entre o preço do serviço e o valor a ser pago pelo contribuinte.
Com isso, não se pode negar que a taxa de coleta de
lixo possui os requisitos da especificidade e divisibilidade, pois atende
especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter uti singuli, sendo
ainda divisível, porque permite a formação de uma base de cálculo
compatível com uma equivalência razoável a ser exigida do contribuinte.
Nesse sentido, é o que dispõem as Súmulas Vinculantes
n° 19 e 29, respectivamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
7
“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis,
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”
(Súmula
Vinculante
no
19,
Sessão
Plenária
de
29/10/2009, DJe no 210 de 10/11/2009, p. 1).
“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo
própria de determinado imposto, desde que não haja
integral identidade entre uma base e outra” (Súmula
Vinculante no 29, Sessão Plenária de 03/02/2010, DJe no
28 de 17/2/2010, p. 1).
Ademais, o essencial da taxa é a retributividade, em
correspondência com o exercício regular do poder de polícia, ou a sua
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, de
sorte que não se encontra sujeita à imunidade.
Por fim, no que tange à taxa de expediente ou
emolumentos, tratando-se de expedição de documentos atinentes ao
lançamento e cobrança de tributos, não pode ser considerada como
prestação de serviço público ao contribuinte e, portanto, torna-se
impossível ser dele exigida, devendo ser suportados pela Municipalidade
os gastos com tais atividades sem transferência de encargos.
Nessa linha, o seguinte julgado do C. STF,
reconhecendo a repercussão geral da questão e reafirmando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
8
jurisprudência consolidada no sentido de ser inconstitucional a cobrança
de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de
tributos, conforme se verifica na ementa transcrita abaixo:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RATIFICAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA.
TAXA
DE
EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS
EXIGIDOS
PELO
ART.
145,
II,
CF/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de
interesse exclusivo da Administração, sendo mero
instrumento de arrecadação, não envolvendo a
prestação de um serviço público ao contribuinte.
2. Possui repercussão geral a questão constitucional
suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a
jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser
inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por
emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento
de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp no
903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74.
3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao
qual, no mérito, se nega provimento.
(STF. RE 789218 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
julgado
em
17/04/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-148
DIVULG
31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).
1) Da alegada impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
9
Com relação à impenhorabilidade da propriedade do
bem imóvel, o pedido não pode ser conhecido, uma vez que não foi
objeto de apreciação na sentença recorrida.
Destarte, não há como conhecer da matéria nesta
sede recursal, sem antes existir apreciação na instância de origem,
acarretando a supressão de provimento jurisdicional, o que é vedado em
nosso ordenamento jurídico.
Senão por isso, não se vislumbra o interesse processual
da excipiente, tendo em vista não haver nos autos notícia acerca da
constrição sobre o bem objeto da tributação.
1) Dos honorários advocatícios
Com a manutenção de parte da sentença e a
extinção parcial da execução, deve ser mantida a condenação da
Municipalidade ao pagamento da verba honorária.
No entanto, o quantum devido deve ser reduzido para
R$ 300,00, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, considerando que a
matéria tratada nos autos é de menor complexidade, e que houve
sucumbência do Município apenas no tocante à cobrança da taxa de
emolumentos.
De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença, a fim
de que a execução prossiga com relação ao IPTU e a taxa de coleta de
lixo, afastando-se apenas a cobrança da taxa de emolumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-47.2018.8.26.0198
10
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)